Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. TOTALIDADE DO IMÓVEL ABRANGIDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA DA FRAÇÃO DE ÁREA DE POSSUIDOR CESSIONÁRIO ANTERIOR. TURBAÇÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU OFENSAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Configura turbação da posse de cessionário de parte edificada de lote que, em sua integralidade e sem ressalva à parte sobre a qual exerce posse legítima, vem a ser objeto de escritura pública de cessão de direitos possessórios entre a cedente e construtora cessionária, tendente a instrumentalizar futura regularização do imóvel.

2. O mero exercício do direito de ação, sem demonstração de excesso de linguagem ou ofensas que deem causa a danos morais indenizáveis, não legitima pedido reconvencional para compensação financeira por parte do autor-reconvindo.

3. Apelos não providos.